Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Hyundai Capital Brasil S.A contra sentença (Id 32958564) do juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pela apelante em desfavor de Wesley Milhome Azevedo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sob o fundamento de que o autor/apelante deixou de comprovar a notificação pessoal da mora ao devedor, pois considerou que a enviada por meio eletrônico e a posterior feita no curso do processo mediante protesto por edital não atenderam ao pressuposto do art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969 para o processamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor. Condenou a apelante no pagamento das custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 32958567), argumenta que houve a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da não comprovação da entrega da notificação, através da juntada do AR, por motivo “ausente”. Alega que está pacificado o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que basta a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor no contrato. O autor/apelante alega que o réu/apelado não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 11/01/2021, cuja mora está devidamente caracterizada sem necessidade de interpelação pessoal para que seja constituída. Pontua que está estabelecido no contrato celebrado a cláusula que se o financiado não cumprir com qualquer de suas obrigações contratuais, ensejará a rescisão antecipada deste contrato e, consequentemente, a imediata exigibilidade do pagamento da dívida. Argumenta que, de acordo com o que dispõe a cláusula resolutória expressa, essa estipulação que permite ao autor/apelante, na hipótese de inadimplência do réu/apelado, declarar de pleno direito rescindido o contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ou de qualquer procedimento judicial prévio. Alega que atende melhor a doutrina, embasada em já substanciosa jurisprudência, que ocorrendo à inadimplência do réu/apelado, poderá o autor/apelante declarar rescindido de pleno direito o contrato de alienação fiduciária e utilizar-se da ação de busca e apreensão para obter o bem dado em garantia da dívida. Afirma que, se a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pelo devedor apelado, tendo em vista que voltou por motivo “mudou-se”, sendo feitas várias tentativas em horários diferentes, conforme consta certificado pelo CDD de BRASILIA. Diz que que agiu de acordo com as normas regentes do caso e que a mora do devedor apelado está devidamente comprovada, motivo pelo qual a medida liminar pleiteada deve ser deferida. Alega que, antes da liminar, o advogado do réu/requerido se manifestou nos autos para que fosse revogada, antes que fosse citado, o que caracteriza a demonstração de conhecimento da inadimplência. Argumenta que, no caso em apreço, a decisão não se mostra de forma alguma razoável, posto que não resguardou o legítimo direito do ora autor/apelante, pois a mora foi devidamente comprovada através da notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor indicado no contrato. Assevera que cumpriu todas as formalidades exigidas pela legislação pertinente para promover a ação de busca e apreensão, não havendo motivos para a extinção do processo e a revogação da liminar. Realça que enviou a notificação exatamente para o endereço constante do contrato, não deixando dúvida de que ocorreu a regular constituição em mora do réu/apelado. Ao final, pede o conhecimento e o provimento da apelação para que a sentença seja cassada e o processo retome a tramitação com o deferimento da liminar. O autor/apelante comprovou o recolhimento do preparo (Id 32958568, pp. 1-2). O juiz manteve a sentença por seus próprios fundamentos em juízo de retratação (Id 32958569). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Entendo que a apelação não deve ser conhecida porque o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença que reconheceu a falta de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, porque a notificação da mora enviada para o devedor por meio eletrônico e o protesto por edital sem demonstração de que se tentou antes notificá-lo pessoalmente não atendem à exigência do art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969 para o processamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.010, II e III, do CPC. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento da falta de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, porque a notificação da mora enviada para o devedor por meio eletrônico e o protesto por edital sem demonstração de que se tentou antes notificá-lo pessoalmente não atendem à exigência do art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969 para o processamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária, percebe-se, por outro lado, que, na apelação, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Vê-se, nesse particular, que o apelante se limitou, de forma genérica, a dizer que a sentença deve ser cassada, porque a notificação da mora foi enviada para o endereço do devedor informado no contrato e que a correspondência foi devolvida, ora porque o destinatário estaria ausente, ora por haver se mudado. Posteriormente, defendeu a regularidade da notificação tão só pelo envio da carta para o endereço do devedor. Essas situações sequer foram cogitadas. Em verdade, a peça recursal é despida de objetividade quanto aos fundamentos da sentença fustigada, porquanto o apelante nada diz a esse respeito. Desenvolve ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, mormente tendo o juízo a quo assentado que não houve a regular constituição em mora do réu, visto que, a primeira notificação extrajudicial foi realizada via eletrônica e a segunda, via protesto, sem constar em seu teor o motivo de frustação de notificação da parte ré, via de consequência, não demonstrando o esgotamento de todos os meios de localização do réu. Portanto, o apelante deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o art. 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que no plano jurisprudencial também não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013) [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a verba sucumbencial não foi fixada na sentença, não houve citação nem oferta de contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora